Tribunal: TJES
Processo: 5000936-25.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-25.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000936-25.2020.8.08.0006

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: BRENDO OLIVEIRA DA CRUZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA DA ENTREGA DO BEM A CONSORCIADO CONTEMPLADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CLÁUSULA PENAL E FUNDO DE RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaratória c/c indenizatória, ajuizada por
BRENO OLIVEIRA DA CRUZ
, em face de
LAGUNA MOTOS – COMÉRCIO DE MOTOS LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Narra o requerente que, em 22/06/2020, adquiriu junto a primeira requerida, consórcio administrado pela segunda requerida, objetivando a aquisição de uma motocicleta modelo NXR BROS 16, em 22 (vente e duas) parcelas de R$789,61 (setecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), conforme se comprova pelo recibo de adesão ao grupo de consórcio nº 25263835-2 anexo.

Ocorre que, apesar de ter efetuado os pagamentos das parcelas iniciais, bem como ter sido contemplado em 28/07/2020, após efetivado um lance de R$2.000,00 (dois mil reais), as requeridas não entregaram a motocicleta, sob a fundamentação de que a renda do autor era incompatível com o valor da parcela do consórcio, já que ele é beneficiário de auxílio doença junto ao INSS no valor de R$1.234,45 (mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento do contrato de consorcio firmado entre as partes, a restituição imediata do valor já pago em dobro, bem como indenização por danos morais.

Liminar indeferida em ID 4576269.

Em contestação, a 1ª requerida (Laguna), alega preliminar ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Em contestação, a 2ª requerida, alega preliminar de perda de objeto pela devolução do lance. No mérito, assevera a regularidade da conduta adotada, aduzindo a inexistência de responsabilidade. Pugna ao final pela improcedência da demanda.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2598607) dispôs que:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a)
DECLARAR
rescisão do contrato, por culpa das requeridas, sem incidência de qualquer ônus ao autor.

b) CONDENAR
as requeridas solidariamente na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$875,28, a título de indenização por danos materiais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

c) CONDENAR
as requeridas solidariamente na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

A
2ª
requerida (ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA), ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2598610) sustentando a legalidade da dedução da taxa de administração, da multa na cláusula penal e da retenção do fundo de reserva. Ainda, alegou inexistência do dever de indenizar e requer o reconhecimento do pagamento da importância de R$ 493,80 a título de danos materiais.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID 2598614) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio nº 25263835-2.
Ademais, restou comprovado que o recorrido efetuou o pagamento do lance (ID 2598532), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como que a primeira requerida autorizou a realização do lance (ID 2598533, 2598534 e 2598535).

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“[...] conforme documento juntado em ID 4570616 - Pág. 1 o preposto da Requerida Laguna informou que o autor poderia realizar o lance de R$2.000,00 e que a parcela iria cair para R$789,61. Desse modo, resta comprovado que houve a oferta de lance e a contemplação. Assim,

resta ilegítima a recusa da parte Requerida em não efetivar a contemplação por conta da renda do autor ser insuficiente.

Se quando da formalização do contrato a renda não era insuficiente, porque seria após a contemplação?

Uma vez que o autor não deu causa a não efetivação da contemplação o pedido de rescisão deve ser acolhido com a restituição integral do valor pago. Considerando que houve o pagamento da quantia de R$2.000,00, e o autor comprovou o pagamento de R$875,28 (ID 4570615 - Pág. 1), determino que as requeridas providenciem o ressarcimento da quantia restante de R$875,28, de forma simples, ante a inexistência de má fé por parte das rés.”

Quanto à taxa de administração, cláusula penal, fundo de reserva e demais despesas que a Administradora de Consórcio repassa aos consorciados em razão dos serviços prestados, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante de que não é devida qualquer retenção, posto que a anulação do negócio jurídico ante a falha na prestação de serviços o torna inexistente, assim, não há direito de dedução de qualquer remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil.

Era ônus probatório da requerida demonstrar que a sua recusa era legítima, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de o recorrido comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais à parte recorrida, ante a falha na prestação de serviços que resultou no constrangimento sofrido pelo autor. Lembro que este
arcou com todos os seus deveres
e, ao ser
contemplado
após seu lance, se viu impossibilitado de receber a motocicleta, sob a fundamentação de que sua renda era incompatível com o valor da parcela
já paga
no consórcio.

Trata-se aqui de uma situação atípica, na qual o consumidor não foi desistente ou excluído do grupo referente ao consórcio, mas sim, impedido de receber o bem após realizar o pagamento do lance.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Por fim, eventuais valores já pagos deverão ser discutidos na fase de cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.